Tribunal: STF
Processo: ARE 1486133
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXTENSÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DO ESTADO DO CEARÁ N. 11.543/1989. VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DO VETO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VIGÊNCIA DA PARTE VETADA E DE CONCESSÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI ESTADUAL Nº 11.543/1989. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. VETO DO GOVERNADOR. MANUTENÇÃO DO VETO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. QUORUM ESTADUAL DIVERSO DO PREVISTO 
NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PLEITO AUTORAL DE REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO DAS VERBAS ATRASADAS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ACARRETA VIGÊNCIA AUTOMÁTICA DOS DISPOSITIVOS VETADOS NA LEI PROMULGADA. PRECEDENTES DO STF E TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇAMANTIDA. 1. O cerne da questão cinge-se em averiguar se os autores, servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de escreventes, fazem jus à percepção de reajuste de remuneração em razão de incidental inconstitucionalidade de ato da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que deixou de publicar dispositivos da Lei Estadual nº 11.543/89, vetados pelo então Governador, com fundamento no parâmetro da Constituição Estadual que previa maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos votos para a derrubada de veto, em detrimento da previsão do art. 66, § 4º, da CF/88, que estabelece o quórum de maioria absoluta. 2. À luz do princípio da simetria, as normas constitucionais que tratando processo legislativo são de observância obrigatória pelas estruturas do Poder Legislativo dos demais entes federados. Precedente do STF. 3. A Constituição Federal, em seu art. 66, § 4º, prescreve expressamente que o quorum de derrubada do veto do Poder Executivo será o de maioria absoluta. In casu, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, contrariando o dispositivo constitucional mencionado, ao analisar a Lei Estadual nº 11.543/89, não rejeitou o veto do Governador do Estado, em razão de norma da Constituição Estadual, decorrente de ordem constitucional pretérita, que estabelecia quórum de 2/3 (dois terços) dos votos para a derrubada do veto. 
4. Quanto aos efeitos concretos, a declaração de inconstitucionalidade não induz à vigência automática dos dispositivos vetados e não promulgados da Lei nº 11.543/89, como requerem os autores, ora recorrentes. Desse modo, apenas após a retomada do regular processo legislativo, com a promulgação e publicação do texto legal, poder-se-ia surtir eventual direito patrimonial referente aos reajustes postulados. 5. Não pode o Judiciário substituir a atuação do Chefe do Executivo ou do Órgão Legislativo, sancionando e promulgando os dispositivos legais em questão, sob pena de patente afronta ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF e do TJCE. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida” (fls. 1-2, e-doc. 3). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e o inc. V do art. 5º, § 6º do art. 37, o § 4º do art. 60 e o inc. II do art. 96 da Constituição da República. Argumentam que o acórdão recorrido deve ser reformado para obrigar “o Estado do Ceará a reajustar a remuneração destes, nos mesmos índices previstos na parte da Lei Estadual nº 11.543/1989, que fora objeto de veto pelo Governador, em especial do Anexo da referida Lei, declarando a nulidade do ato da Mesa da Assembleia Legislativa por inconstitucionalidade” (fls. 5-6, 
e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes asseveram que “não se aplica a Súmula 284 do STF, na medida em que a tese recursal e, portanto, a fundamentação jurídica do recurso, está sendo discutida, com pesos e medidas distorcidos pelo TJ/CE, desde o ajuizamento da ação” (fl. 8, e-doc. 9). 



    Assinalam que “o Estado do Ceará (deve ser) obrigado a pagar todas as verbas atrasadas devidas, respeitando a prescrição quinquenal, bem como, que reconheça a inconstitucionalidade que minou o direito autoral” (fl. 23, e-doc. 9).



    Ressaltam “que deverá ser mantida a linha de entendimento que declara a inconstitucionalidade do ato da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, havendo reflexos nos vencimentos/proventos dos Autores, haja vista o processo legislativo ainda não teria sido completado, ainda assim é devida a reparação dos danos que o equívoco erro de interpretação dos componentes da mesa diretora da Assembleia Legislativa causou aos Promoventes” (fl. 24, 
e-doc. 9).



    Salientam que, “já que estão resguardados os valores do trabalho humano, notados através da remuneração mensal recebida pelos Procuradores do Estado, que é muito justa, repita-se, para que se atenda a finalidade do processo, faz-se necessária a reforma da sentença monocrática alhures transcrita e por agora combatida para expurgar deste processo a condenação dos Apelantes em custas e honorários de sucumbência, com a inversão da sucumbência” (fl. 25, e-doc. 9).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “reconhecendo a inconstitucionalidade arguida, para, consequentemente, reformar as decisões havidas, julgando-se procedente a pretensão autoral em todos os seus termos, inclusive retirando da decisão monocrática a condenação em custas e honorários de sucumbência e condenando o Estado do Ceará nestes quesitos” (fls. 27-28, e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada relacionado à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, por se tratar de matéria constitucional decidida no acórdão recorrido e devidamente impugnada no recurso extraordinário.



    Entretanto, a superação desse fundamento é insuficiente para o acolhimento da pretensão dos agravantes, pois razão de direito não lhe assiste.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Ceará decidiu a controvérsia sobre a validade jurídica da Lei estadual n. 11.543/1989, com a finalidade de estender reajuste remuneratório a servidores públicos, nestes termos:



    “O cerne da questão cinge-se em averiguar se os autores, servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de escreventes, fazem jus à percepção de reajuste de remuneração em razão de incidental inconstitucionalidade de ato da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que deixou de publicar dispositivos da Lei Estadual nº 11.543/89, vetados pelo então Governador, com fundamento no parâmetro da Constituição Estadual que previa maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos votos para a derrubada de veto, em detrimento da previsão do art. 66, § 4º, da CF/88, que estabelece o quórum de maioria absoluta.



    A Constituição Federal, em seu art. 66, § 4º, prescreve expressamente que o quorum de derrubada do veto do Poder Executivo será o de maioria absoluta. In casu, porém, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, contrariando o dispositivo constitucional mencionado, ao analisar a Lei Estadual nº 11.543/89, não rejeitou o veto do Governador do Estado, em razão de norma da Constituição Estadual, decorrente de ordem constitucional pretérita, que estabelecia quórum de 2/3 (dois terços) dos votos para a derrubada do veto. 



    Nesse panorama, evidente a inconstitucionalidade do ato praticado pela Mesa da Assembleia Legislativa, ao contrariar as diretrizes do processo legislativo estabelecidos na Constituição Federal (...)



    No entanto, quanto aos efeitos concretos, a declaração de inconstitucionalidade não induz à vigência automática dos dispositivos vetados e não promulgados da Lei nº 11.543/89, como requerem os autores, ora recorrentes. Desse modo, apenas após a retomada do regular processo legislativo, com a promulgação e publicação do texto legal, poder-se-ia surtir eventual direito patrimonial referente ao reajuste pleiteado em favor dos recorrentes. É dizer: não pode o Judiciário reconhecer efeitos patrimoniais decorrentes de norma inexistente no mundo jurídico. Sob o mesmo raciocínio, não subsiste a tese de que os reflexos patrimoniais deveriam ser pagos como indenização, à luz a responsabilidade objetiva estatal. 



    Com efeito, o controle de constitucionalidade das leis não autoriza que o Judiciário substitua a atuação do Chefe do Executivo ou do Órgão Legislativo, sancionando e promulgando os dispositivos legais em questão, sob pena de patente afronta ao Princípio da Separação de Poderes” (fls. 5-6, e-doc. 3).



     Este Supremo Tribunal assentou que o veto da proposição legislativa, mesmo que fundada na inconstitucionalidade do ato legislativo, não autoriza concluir sua vigência automática e imediata dos dispositivos vetados e não promulgados, tampouco pode gerar reconhecimento de efeitos patrimoniais aos abrangidos por esses dispositivos:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO LEGISLATIVO. VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. REJEIÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA. EXIGÊNCIA DE QUORUM DE DOIS TERÇOS. INADMISSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PATRIMONIAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Lei estadual. Reajuste de vencimentos dos servidores do Poder Judiciário. Veto do Governador. Processo legislativo que manteve a parte vetada por não haver sido alcançado o quorum previsto na Constituição cearense. Invalidade. Se para a apreciação do veto é exigido o voto da maioria absoluta (CF, artigo 66, § 4º) e o seu exame ocorreu na vigência da atual ordem constitucional, não poderia a Assembleia Legislativa valer-se daquele fixado na anterior Carta Estadual para determiná-lo como sendo o de dois terços. O modelo federal é de observância cogente pelos Estados-membros desde a data da promulgação da Carta de 1988. Precedente. 2. Ausência de condenação patrimonial e de vigência automática da lei vetada. Invalidação do procedimento adotado pela Assembleia Legislativa local, a quem cumpria retomar o processo legislativo. Reclamação. Pretensão de conferir efeitos executivos ao acórdão. Inadequação da via eleita e inexistência de desrespeito à autoridade do julgado desta Corte. Reclamação improcedente” (Rcl n. 1.206, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 18.10.2002).



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas Turmas do Supremo Tribunal Federal sobre controvérsia similar à deste processo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, V, 37, § 6º, 60, § 4º, E 96, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 11.543/1989. VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. REJEIÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA. EXIGÊNCIA DE QUORUM DE DOIS TERÇOS. INVALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PATRIMONIAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do ato legislativo não induz o reconhecimento de efeitos patrimoniais, nem a vigência automática dos dispositivos vetados e não promulgados. Precedente: Rcl 1.206, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 18.10.2002. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (ARE n. 1.343.389-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Constitucional. 3. Omissão inconstitucional de Assembleia Legislativa na promulgação de derrubada de veto parcial a projeto de lei. 4. Impossibilidade de vigência automática da parte vetada e objeto da omissão, bem como da produção dos seus efeitos patrimoniais correspondentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.306.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.9.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. LEI N. 11.543/1989. VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DO VETO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INVALIDADE DO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VIGÊNCIA AUTOMÁTICA DA PARTE VETADA E DE CONCESSÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.377.876/CE, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 28.4.2022).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora